Tribunal: TJDFT
Processo: 0021565-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – São protelatórios os embargos de declaração que objetivam retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida, desconsiderando a situação fática dos autos, devidamente analisada. Incidência de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, §2o, do CPC.

III – Embargos de declaração desprovidos.